Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-55.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800269-55.2022.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. PRELIMINAR-PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS APENAS NESTA FAASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. KDEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. CORRETO. MÍNIMO EXIGIDO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A parte recorrida não está obrigada a acionar o banco, para só então fazer valer o seu direito de propor uma demanda, tampouco de intentar esta mesma demanda no prazo que entende o recorrente, devendo sim, sobretudo respeitar o prazo prescricional, o que fora realizado pela parte, na medida em que em se tratando de reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços e aplicando-se o art. 14 do CDC, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora.
II-
O banco deixou de trazer aos autos quando lhe cabia o contrato do suposto empréstimo realizado entre as partes, com a assinatura válida da autora, para que assim justificasse os valores descontados, sendo inadmissível a juntada da documentação, que sempre esteve em seu poder, somente nesta fase recursal.
III-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
IV-
Inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
V-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) seja razoável e proporcional.
VI-
No que se refere a devolução dos valores que o banco afirma ter disponibilizado a parte autora/apelada, entendo pela sua impossibilidade, tendo em vista não haver comprovação de tal alegação, bem como entendo que o magistrado singular agiu de maneira acertada ao condenar o banco em custas processuais e honorários advocatícios, estabelecendo para tanto a porcentagem mínima, tal como preconizado pelo art. 85 § 2º do CPC, não havendo que se falar em minoração ou determinação de qualquer compensação.
VII- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL DE ELDORADO DOS CARAJÁ
, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 809693198, no valor de R$ 7.182,49 (Sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), divido em 72 parcelas de R$202,69 (duzentos e dois reais e sessenta e nove centavos).

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O autor juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 14259429.

Ao sentenciar o feito, o magistrado Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do contrato, condenado a parte ré a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação;

condenar o banco comprovada a disponibilização do valor na conta da autora ou transcorrido o prazo sem a comprovação pela parte, o valor do contrato, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do depósito e de juros de mora de 1% desde a citação, será abatido do valor total atualizado da condenação em danos materiais e por fim, ao pagamento a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão.

Inconformado com a decisão
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs o presente recurso,

alegando prescrição trienal, tendo o contrato sido celebrado há mais de 4 (quatro) anos do ajuizamento da presente ação. Dessa forma, é imperioso reconhecer a decadência do pleito guerreado
.

No mérito, sustenta que em razão do contrato ter sido formalizado há bastante tempo, existiu uma demora na sua localização e posterior apresentação, razão pela qual só pode ser juntado aos autos no momento da interposição do presente recurso.

Alega que a contratação foi legítima, que se trata de um refinanciamento, sendo que este só pode ser realizado com autorização do cliente, de forma que

ausente a cobrança indevida e má-fé do credor, restando impossível falar em reparação por danos morais; porém, uma vez seja outro o entendimento, aduz necessária sua minoração, tendo em vista desarrazoada a condenação fixada em sentença.

Além disso, requer que na hipótese de ser mantida a sentença, os valores liberados em favor da apelada sejam devolvidos, bem como

requer que seja afastada a condenação em honorários, sobretudo no importe de 10% (dez por cento) fixado e,

caso seja considerada vencida a Recorrente e seja deferido algum valor a título indenizatório, requer que tais valores sejam compensados com as verbas honorárias que a parte Recorrida deverá adimplir à Recorrente por conta dos pleitos que não prosperarem e por força da sucumbência recíproca, com fulcro na Súmula 306 do STJ.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 14259453.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo o apelante a reforma da sentença.

Primeiramente é necessário explicitar que a parte recorrida não está obrigada a acionar o banco, para só então fazer valer o seu direito de propor uma demanda, tampouco de intentar esta mesma demanda no prazo que entende o recorrente, devendo sim, sobretudo respeitar o prazo prescricional, o que fora realizado pela parte, na medida em que em se tratando de reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços e aplicando-se o art. 14 do CDC, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora.

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

Com efeito,
há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos quando lhe cabia o contrato do suposto empréstimo realizado entre as partes, com a assinatura válida da autora, para que assim justificasse os valores descontados, sendo inadmissível a juntada da documentação, que sempre esteve em seu poder, somente nesta fase recursal.

Nesses termos, observa-se que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) seja razoável e proporcional.

No que se refere a devolução dos valores que o banco afirma ter disponibilizado a parte autora/apelada, entendo pela sua impossibilidade, tendo me vista não haver comprovação de tal alegação, bem como entendo que o magistrado singular agiu de maneira acertada ao condenar o banco em custas processuais e honorários advocatícios, estabelecendo para tanto a porcentagem mínima, tal como preconizado pelo art. 85 § 2º do CPC, não havendo que se falar em minoração ou determinação de qualquer compensação.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 28/11/2023